Tribunal: TJDFT
Processo: 0748977-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748977-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado/agravante ao bloqueio de valores em suas contas bancárias, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial dos depósitos. Alega, em síntese, que: 1) foram bloqueados valores em contas essenciais à sua subsistência, montante que sequer corresponde a um salário mínimo (R$ 206,35 na Caixa Econômica Federal; R$ 312,58 e R$ 307,20 no Banco Inter, totalizando R$ 826,13); 2) a decisão agravada deixou de observar a jurisprudência consolidada do STJ que assegura a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária; 3) é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual tais recursos são indispensáveis à sua sobrevivência; e 4) a manutenção do bloqueio, com possível levantamento pela parte contrária, compromete sua dignidade e o mínimo existencial, violando os princípios constitucionais que resguardam a proteção à subsistência. Requer “a concessão da tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, obstando o levantamento dos valores bloqueados”, e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia total de R$ 826,13. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) com relação à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, o executado não anexou aos autos quaisquer documentos ou extratos bancários que comprovem que a conta bancária da CEF e a conta bancária do Banco Inter são contas poupanças ou que se destinam a recebimento de verbas salariais. Nem tampouco demonstrou que os valores penhorados decorrem de verbas salariais. (...) Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos mantidos em conta bancária ou aplicações financeiras, salvo má-fé, fraude ou abuso de direito pelo devedor, o que não está devidamente demonstrado nos autos. No mesmo sentido: ‘(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)’ (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (...) 5. A proteção da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) não se aplica por ausência de comprovação de que os valores constritos possuíam natureza remuneratória. 6. Contudo, incide a regra do art. 833, X, do CPC, que assegura impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em caderneta de poupança, cuja interpretação extensiva pelo STJ abrange quantias mantidas em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos, desde que ausentes indícios de fraude ou má-fé. 7. A quantia bloqueada, de apenas R$ 473,00, é manifestamente ínfima e destinada à subsistência do agravante, devendo prevalecer a proteção ao mínimo existencial. 8. A movimentação bancária frequente não descaracteriza, por si só, a natureza de reserva econômica, sendo inapta a afastar a impenhorabilidade quando ausente prova de má-fé ou fraude, conforme precedentes do STJ. (...) (Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, embora a liberação do valor bloqueado esteja condicionada à preclusão da decisão agravada, trata-se de parte hipossuficiente (gerente de restaurante, com remuneração mensal de R$ 2.143,00), tanto que se encontra assistido pela Defensoria Pública, de modo que a manutenção do bloqueio tem potencial para comprometer a sua subsistência. Assim, embora tenha sido formulado pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é possível ao magistrado conceder outra medida mais adequada ao caso, com base na fungibilidade das tutelas de urgência. E, no caso, entendo mais adequada a antecipação da tutela recursal, uma vez que, deferido apenas o efeito suspensivo, o agravante continuará privado desse numerário até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueado ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator